Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL.

1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos, mesmo que se trate de crédito extraconcursal. Precedentes.

2. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, as decisões do Juízo incompetente conservam seus efeitos até que outra em sentido contrário seja eventualmente proferida. Assim, a possibilidade de liberação da quantia penhorada para qualquer das partes deve ser submetida ao crivo do juízo recuperacional, ficando o numerário à sua disposição até que decida quanto à sua imprescindibilidade ou não para o soerguimento da empresa.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.